Tribunal: TJSP
Processo: 1000560-04.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão de manutenção em plano de saúde – Artigo 31 da Lei n. 9.656/98 que autoriza a manutenção dos funcionários – Parte autora que preencheu os requisitos previstos no artigo mencionado – Encerramento do vínculo contratual entre o plano requerido

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Plano de saúde – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Pretensão de manutenção em plano de saúde – Artigo 31 da Lei n. 9.656/98 que autoriza a manutenção dos funcionários – Parte autora que preencheu os requisitos previstos no artigo mencionado – Encerramento do vínculo contratual entre o plano requerido e a ex-empregadora da autora não tem o condão de levar ao término do contrato havido entre a autora e o plano de saúde - Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.